Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-58.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008391-58.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LAZARO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 121.761.331-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que
, em ação de busca e apreensão,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), sob o fundamento de ausência de comprovação da tradição do veículo, o qual se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se é admissível o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária quando o veículo objeto da garantia se encontra registrado em nome de terceiro, sem prova da tradição do bem ao devedor fiduciante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a existência de relação jurídica válida entre credor e devedor, dependente da
transferência da posse e propriedade resolúvel
do bem ao fiduciante, nos termos dos
arts
. 1.267 e 1.361, §§ 1o e 3o, do Código Civil.

A
ausência de comprovação da tradição
do veículo ao devedor fiduciante, quando o bem está registrado em nome de terceiro estranho à lide,
inviabiliza o reconhecimento da eficácia da alienação fiduciária
entre as partes, por inexistir demonstração de que o bem financiado ingressou no patrimônio do devedor.

O

registro da alienação fiduciária
no órgão de trânsito não é requisito de validade do contrato, mas sua
eficácia entre as partes
depende da comprovação da tradição, sendo esta condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A
extinção do processo sem resolução do mérito
é medida cabível quando a petição inicial não é instruída com documento essencial à demonstração da relação jurídica que embasa o pedido, conforme art. 485, I, do CPC.

O
princípio da primazia da resolução de mérito
não afasta a necessidade de cumprimento dos pressupostos processuais e condições da ação, pois o direito de ação pressupõe a existência de título hábil a justificar a tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária não pode prosseguir quando o veículo objeto da garantia se encontra registrado em nome de terceiro estranho à relação processual, sem prova da tradição do bem ao devedor fiduciante.

A ausência de comprovação da tradição constitui falta de documento essencial à propositura da ação, justificando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 1.267 e 1.361, §§ 1o e 3o; CPC/2015, art. 485, I; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o; CTB, art. 123, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.02.2024,
DJe
09.02.2024; TJMT,
ApCív
no 1000783-20.2024.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2024; TJES,
ApCív
no 5000304-59.2023.8.08.0049, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4a Câmara Cível, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

BANCO C6 S/A

X

LAZARO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
LÁZARO RODRIGUES DA SILVA
.

O
apelante alega que todos os requisitos para a propositura da ação de bus
ca e apreensão foram observados.

Diz que
houve excesso de formalismo e rigor exacerbado ao extinguir a ação
. Defende que
a extinção do processo contraria o princípio da economicidade processual
.

Afirma que
a desídia da parte em promover diligências configuraria abandono (art. 485, III, CPC) e não ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), sendo necessária a intimação pessoal
.

Argumenta que, no caso,
deve ser aplicado o princípio da primazia da resolução do mérito.

Posto isso, pugna pela
reforma da sentença
.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a ausência de comprovação da tradição do veículo ao devedor fiduciante, quando o bem está registrado em nome de terceiro estranho à lide, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Com efeito, a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia tem como pressuposto a existência de contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, no qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem adquirido, tornando-se o possuidor direto e depositário do bem.

Nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil,
"constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro".

Ademais, conforme dispõe o art. 1.267 e o § 3o do art. 1.361 do Código Civil, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre comprador e financiador a partir do momento em que o devedor adquire a propriedade mediante a tradição do bem.

No caso em análise, o veículo objeto da ação encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, PRISCILA SANTOS RIBEIRO, e não há qualquer gravame anotado no registro do veículo. Além disso, o apelante não comprovou a tradição do bem ao devedor fiduciante, limitando-se a apresentar o contrato de financiamento firmado entre as partes.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, quando o veículo está registrado em nome de terceiro, inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, pois não há como se verificar a subsistência da relação jurídica e da alienação fiduciária ofertada pelo suposto devedor.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES.
VEÍCULO
REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES.

1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda.

3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos
arts
. 319 e 320 do CPC.

4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (
arts
. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC).

5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes.

6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora
fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante).

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 9/2/2024.)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse de agir na Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, por constar o veículo em nome de terceiro estranho à lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária quando o veículo objeto da garantia fiduciária se encontra registrado em nome de terceiro não integrante da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão pressupõe, como condição de procedibilidade, que o bem esteja registrado em nome do devedor fiduciante, titular da propriedade resolúvel, condição essencial para constituição válida da garantia fiduciária.

4. O registro do veículo em nome de terceiro, que não integra a lide, compromete a higidez do direito à retomada do bem, podendo vulnerar direito de propriedade de terceiros e o princípio do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não é admissível o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando o veículo objeto do contrato se encontra registrado em nome de terceiro estranho à relação processual."

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 1.226 e art. 1.361, § 1o; CTB, art. 123, I; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 92; TJES,
ApCív
no 5000304-59.2023.8.08.0049, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4a Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJMT,
ApCív
no 1000783-20.2024.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2024.

(N.U 1015132-74.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Quanto à alegação de que a extinção do processo deveria ter ocorrido com fundamento no art. 485, III, e não no inciso IV, do CPC, o que exigiria prévia intimação pessoal, observo que a sentença recorrida fundamentou a extinção no art. 485, I, do CPC, por indeferimento da petição inicial, e não no inciso IV, como alega o apelante.

De qualquer forma, a extinção do processo decorreu da ausência de documento essencial à propositura da ação, qual seja, a comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, quando o veículo está registrado em nome de terceiro, o que justifica o indeferimento da petição inicial.

No que tange à aplicação do princípio da primazia da resolução de mérito, previsto no art. 4o do CPC, ressalto que tal princípio não se sobrepõe à necessidade de observância dos pressupostos processuais e das condições da ação. No caso, a ausência de comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, quando o veículo está registrado em nome de terceiro, constitui óbice intransponível ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025